Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão ou a correção de erro material.

2. A despeito de inexistir a apontada obscuridade, verificada a existência de omissão no acórdão relativamente à apreciação dos elementos probatórios coligidos aos autos, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC).

3. A sociedade anônima embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4.1 Assim, deve ser suprida a omissão, com o subsequente reconheciamento de que as provas coligidas aos autos pelo demandante demonstram satisfatoriamente o adimplemento das parcelas convencionadas no negócio jurídico celebrado entre as partes.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.